Tribunal: TJDFT
Processo: 0703972-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703972-07.2020.8.07.0020 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ANA BATISTA BARBOSA DE JESUS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAGAMENTO EM DINHEIRO DE OBRIGAÇÃO ASSUMIDA. EXTINÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO À SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO POR INICIATIVA DA SÓCIA OSTENSIVA. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA EMBASAREM O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. VIA ADEQUADA. PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL. CAUSA MADURA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA. CASSAÇÃO. O interesse de agir se caracteriza pela necessidade da prestação jurisdicional para a obtenção do bem da vida, assim como pela adequação da via eleita para a solução da lide apresentada em Juízo. A ação monitória, a teor do que dispõe o artigo 700, do Código de Processo Civil, pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, entre outras obrigações, o pagamento de quantia em dinheiro (inciso I). A via judicial da ação monitória mostra-se adequada na hipótese em que houver prova escrita suficiente acerca da existência da dívida, em especial dos pagamentos realizados e da não devolução dos capitais aportados, mormente diante do distrato informado em relação a todos os termos de adesão à sociedade em conta de participação. É inaplicável a teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista a necessidade de apreciação da matéria de cunho fático, com eventual dilação probatória, não se tratando apenas de controvérsia de direito. Cassada a sentença, resta prejudicada a análise do recurso de apelação interposto em face da fixação dos honorários sucumbenciais por equidade. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 700 do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de título hábil para lastrear o procedimento monitório; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, suscitando falta do interesse de agir da recorrida. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 700 do CPC, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “havendo prova escrita suficiente para demonstrar a existência da dívida, a ação monitória desponta como a via adequada para o exercício da pretensão autoral, consistente na restituição do capital investido” (ID 22927316), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de documentos e provas, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial no tocante à apontada violação ao artigo 485 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009